Tribunal: STF
Processo: RE 510034
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE
   CONTAS DO ESTADO DO ACRE. IRREGULARIDADES NO USO DE BENS
   PÚBLICOS. CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. COBRANÇA. COMPETÊNCIA. ENTE
   PÚBLICO BENEFICIÁRIO DA CONDENAÇÃO.
1.      Em caso de multa imposta
   por Tribunal de Contas Estadual a responsáveis por
   irregularidades no uso de bens públicos, a ação de cobrança
   somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da
   condenação do TC. Precedente.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.